Tribunal: TJDFT
Processo: 0704672-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO EMPRESARIAL. PENHORA DE COTAS DO EXECUTADO PERANTE A SOCIEDADE EMPRESARIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DA SOCIEDADE SEM DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Penhora de ativos financeiros em conta corrente da sociedade em montante equivalente à soma de participação societária do executado sem desconsideração da personalidade jurídica inversa. Impossibilidade. Em análise de estreita cognição, vislumbra-se a plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano irreparável a justificar a medida postulada. O capital integralizado pelos sócios na sociedade empresarial serve para fazer frente ao desenvolvimento da atividade empresarial, e que só pode sofrer constrição judicial na hipótese de a sociedade figurar como devedora ou em eventual desconsideração inversa da personalidade jurídica. A sociedade BRIDGE não é a executada e não houve a desconsideração da personalidade jurídica inversa. Segundo se infere do processo de origem apenas ocorreu a penhora sobre as cotas que o devedor, ora agravante, tem na participação do capital. Nesse sentido é que a penhora de ativos financeiros em nome da sociedade BRIDGE se mostra imprópria, mesmo porque não há informação no processo que a soma que sofreu constrição refere-se a lucro que cabe ao sócio, tampouco que se trata de saldo decorrente de liquidação da sociedade destinado ao cotista, ora agravante, na forma definida no art. 1.026 do Código Civil. “Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do art. 1.031, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação.”
3 – Penhora de cotas do executado perante a sociedade empresarial. Em análise de estreita cognição, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano irreparável a justificar a medida postulada. Não há elementos no processo para afastar a penhora de cotas que o executado tem perante a sociedade, diante da verossimilhança de ausência de outro patrimônio em nome do devedor passível de constrição. Agravo de instrumento a que se dá provimento, em parte, para tornar definitiva a liminar concedida para obstar a penhora sobre ativos financeiros da sociedade BRIDGE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA.
4 – Recurso conhecido e provido, em parte.
E